Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712136-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: ADAILMA LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eldorado Indústria e Comércio de Tintas Ltda. EPP contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO. A agravante relata que as partes firmaram acordo de confissão de dívida, o qual não se constitui como contrato de adesão. Afirma que a eleição do foro de Brasília/DF foi discutida amplamente entre as partes. Sustenta que a relação jurídica não é de consumo, mas comercial. Menciona que a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça veda a declaração de ofício da incompetência relativa. Entende que o acordo foi firmado em Brasília, razão pela qual o local de pagamento deve ser adotado como critério de competência. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reconhecer a competência da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O preparo foi recolhido (id 70281668 e 70281670). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A questão em discussão consiste em analisar a competência para o processamento e julgamento do feito. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. A demanda originária consiste em acordo de confissão de dívida firmado em Brasília/DF (id 229472522 dos autos originários). A Cláusula Quinta previu que a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da avença. A agravante está situada em Brasília/DF, enquanto a agravada em Águas Lindas/GO (id229472522 e 229472527 dos autos originários). A cláusula de eleição de foro não é abusiva. O contrato é anterior à Lei n. 14.879/2024. A referida cláusula guarda pertinência tanto com a residência de uma das partes quanto com o local de cumprimento da obrigação (id 229472522 dos autos originários).[1] A demanda foi proposta na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Verifico que a demanda tramita atualmente perante o foro constante da cláusula de eleição e não há abusividade nessa escolha a ser verificada nesta análise perfunctória. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da determinação de declínio da competência. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)